Tribunal: TJDFT
Processo: 0721500-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721500-37.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO ALVES MENDONÇA RECORRIDO: EDIFÍCIO RESIDENCIAL STILO FLEX CEILÂNDIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. ENCARGOS. INCIDÊNCIA DE MULTA DE 2%. PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Relação jurídica material devidamente comprovada, de modo que o registro do imóvel em nome do requerido faz prova da sua condição de proprietário/condômino, não tendo havido, ainda, contestação quanto a este fato, pelo que lhe incumbe o dever de responder pelo pagamento das taxas condominiais. 1.1. Natureza da obrigação debatida nos autos (taxas condominiais) é tida como de trato sucessivo, razão pela qual, nos termos do art. 323 do CPC, o réu deve ser condenado no pagamento das parcelas vencidas, bem como das parcelas que se vencerem no curso da ação até a data do cumprimento da obrigação. 1.2. Considerando que o requerido não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o julgamento pela procedência do pedido foi acertado. 2. De acordo com o art. 1.336 do Código Civil brasileiro, são deveres do condômino, dentre outros, contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. 2.1. Diante da redação legal do art. 1.336, § 1o do CC, percebe-se que o legislador estabeleceu uma norma especial para determinar o termo inicial para a incidência dos juros da mora e da multa convencional. 3. Independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado. Logo, o devedor condominial se encontra em mora desde o vencimento de cada parcela (mora ex re). 3.1. Nesse contexto, não há irregularidade na cobrança da multa de 2% pelo atraso no pagamento das taxas de condomínio e demais despesas de rateio. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Acolhe-se a pretensão recursal do autor para conhecer o recurso e dar provimento para reformar parcialmente a sentença a quo, para tornar expressa a condenação do apelado ao pagamento da multa de 2%, prevista na respectiva convenção de condomínio, devendo mantida indene nos demais termos e fundamentos. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de se majorar honorários advocatícios em sede recursal quando o Tribunal decide dar provimento ao recurso da parte. Argumenta, para tanto, que como obteve o provimento da apelação, com o reconhecimento de seu direito de cobrar as taxas condominiais, incluindo a multa convencional, bem como correção monetária e juros com termo inicial desde o vencimento de cada parcela, não há falar em majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida apenas para tornar expressa a condenação do apelado ao pagamento da multa de 2%, prevista na respectiva convenção de condomínio, mantendo-a indene nos demais termos e fundamentos” (ID. 50975651). “Verifico que a matéria aqui abordada nestes embargos de declaração consta suficientemente esclarecida na ementa do acórdão embargado, em cujo voto houve detida explicação sobre a fundamentação que reformou parcialmente a sentença recorrida apenas para aplicar a multa de 2% na condenação do ora embargado, dando provimento ao apelo por ele interposto” (ID. 55113821). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016